Tribunal: TJDFT
Processo: 0722585-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722585-38.2020.8.07.0000 RECORRENTE: NAILANE ARARUNA MASSUH RECORRIDAS: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EXECUTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. 1 - É vedada, no juízo em que se processa o cumprimento de sentença, a prática de atos que importem na redução do patrimônio da empresa durante o prazo de suspensão das ações e execuções em face do devedor, sujeitando-se ao juízo recuperacional a deliberação sobre o levantamento de valores (Lei 11.101/05 6o e 76). No caso concreto, indeferiu-se o pedido da credora de levantamento de quantia penhorada nos autos. 2 - Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. A recorrente afirma negativa de vigência aos artigos 6o, 47 e 76, todos da Lei 11.101/2005, ao argumento de que não há que se falar em liberação dos valores nos autos de origem, porque não mais se tratam de bens sujeitos à esfera patrimonial das ora recorridas, sendo que o levantamento da quantia depositada não deve ser discutido perante o juízo recuperacional. Suscita dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça e do STJ, afirmando que seria possível, no presente caso, o levantamento das quantias consolidadas em pagamento antes do deferimento da recuperação judicial. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em contrarrazões, as recorridas pugnam que todas as publicações sejam feitas em nome dos causídicos Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977 e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896 (ID 25912653). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 6o, 47 e 76, todos da Lei 11.101/2005, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação" (AgInt nos EDcl no REsp 1812919/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Demais disso, em relação ao paradigma deste Tribunal, já decidiu o STJ que “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Por fim, determino que todas as publicações, relativas às recorridas, sejam realizadas em nome dos patronos Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977 e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896 (ID 25912653). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027